Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701432-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, fazendo juntar aos autos cópias de documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira, como contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses etc. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator